Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-74.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001040-74.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 474.285.621-04 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1001040-74.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADA: DIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL NA LEGENDA DO SISTEMA ELETRÔNICO - IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DO RECORRENTE - RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA - LEGENDA INDICANDO O BANCO APELADO COMO RECORRENTE - CORREÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.

1 –
O acórdão embargado julgou improcedentes os pedidos revisional e indenizatório formulados pelo autor. O recurso de apelação foi interposto pela parte autora e desprovido por unanimidade. O banco apresentou apenas contrarrazões recursais.

2 - Assim, e
videnciada a existência de erro material na legenda do sistema eletrônico PJE que indica equivocadamente que o recurso conhecido e desprovido seria do Banco apelado, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para a devida correção.

3 – Recurso acolhido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BANCO DAYCOVAL S/A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 335487357, objetivando sanar erro material que estaria maculando o v. acórdão constante do ID no 333690372, que
por unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido/embargado.

Em suma, a
ponta que há
erro material na legenda do sistema PJE
, porquanto, apesar de o acórdão se encontrar corretamente fundamentado e o dispositivo adequado, consta na legenda do processo que o recurso conhecido e não provido seria do
BANCO DAYCOVAL S.A
, quando, na verdade, o recurso foi interposto pela parte autora,
DIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA
.

Aduz que o Banco apenas apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, não tendo interposto qualquer recurso próprio, pelo que requer a
correção da legenda do PJE
para que conste:
“Conhecido o recurso de DIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 474.285.621-04 (APELANTE) e não provido.”

Contrarrazões no ID no 341568393, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do erro material na legenda do PJE

No caso, constata-se que, de fato, houve
erro material na identificação do recorrente
na legenda do processo eletrônico.

O acórdão embargado (ID 333690372) possui a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA [...] RECURSO DESPROVIDO."

E conclui:

"Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa [...]"

Por sua vez, da análise dos autos, extrai-se que:

1 - A
sentença
(ID 325629368 e 325629367) julgou
improcedentes
os pedidos formulados por
DIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA
(autor/apelante);

2 - O
recurso de apelação
foi interposto pela
parte autora
(DIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA), conforme se extrai do próprio acórdão;

3 - O
BANCO DAYCOVAL S/A
apresentou apenas
contrarrazões
ao recurso, não tendo interposto recurso próprio;

4 – Conforme acima explicitado, o acórdão
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência.

No entanto, constou da legenda do acórdão,
in verbis
:

Portanto, inconteste o
erro material
, vez que o recurso de apelação foi interposto por
DIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA
e não pelo BANCO DAYCOVAL S.A.

O erro na legenda do sistema, embora não comprometa o conteúdo do julgado, pode gerar confusão quanto à identificação do recorrente e do resultado do recurso, justificando a correção pleiteada.

Trata-se de típico
erro material
, passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os aclaratórios para determinar a
correção da legenda do processo no sistema PJE
, fazendo constar:

“Recurso de Apelação interposto por DIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA (APELANTE) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”

Sem alteração do conteúdo do acórdão embargado, que permanece integralmente mantido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026